Tribunal: TJMT
Processo: 1000030-31.2020.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIRA ALVES GARCIA - CPF: 183.232.352-87 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. REVISÃO DE FATURAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA DE ACÚMULO DE CONSUMO. LEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de imóvel localizado em área rural, estando a distribuidora de energia autorizada a realizar a leitura plurimensal, ou seja, a leitura do consumo da energia elétrica fornecida para a residência da parte autora, ora recorrida, é efetuada em intervalos de até 12 (doze) ciclos consecutivos, a teor do disposto nos termos dos artigos 85 e 86 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL.

2.

Da análise das faturas apresentadas nos autos, observa-se que os valores cobrados nos meses
de setembro, novembro e dezembro de 2019,
não são excessivos e desproporcionais ao real consumo de energia na residência da parte autora, constatados por leitura confirmada, pois, os meses anteriores foram faturados pelas informações prestadas pelo próprio consumidor.

3.

Padrão de energia aprovado pelo IPEN.

4.

Sentença que julgou parcialmente procedente a ação, merece reforma para improcedência.

5.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso inominado, interposto pela ENERGISA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, que, declarou inexigível o débito das faturas com referência aos meses de setembro, novembro e dezembro de 2019, objeto desta demanda, proceder com à retificação da fatura deste período com base na média do consumo auferido nos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado; e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais a requerida, requer a reforma da sentença para improcedência.

Intimada a se manifestar a requerente apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020